Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-52.2017.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000381-52.2017.8.14.0032
APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: RAIMUNDO ODETE DOS SANTOS BARROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ILICITUDE DOS DESCONTOS REALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, por se tratar de relação de consumo entre cliente e Banco. (Súmula 297/STJ)

2.

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada, pois o juízo de primeiro grau afastou as alegações do Banco Apelante de que o contrato era válido.

3.

Ao ajuizar a Ação, o autor comprovou que foi realizado empréstimo em seu nome, tendo havido descontos em sua aposentadoria.

4.

Considerando a responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova diante da alegação de fato negativo por parte do Autor, caberia ao Banco demonstrar a existência, a regularidade e as condições da relação comercial que deu origem aos descontos efetuados em sua aposentadoria.

5.

No presente caso, o Banco Apelante juntou aos autos
o contrato e a autorização de consignação em fonte pagadora, constando assinatura que diverge da constante no documento de identidade civil do autor.

6.

Dessa forma, houve falha na prestação de serviço por parte do Banco, que não adotou as cautelas necessárias e realizou empréstimo sem contratação, culminando no desconto indevido de valores da conta do Apelado.

7.

Configurado o ato ilícito, surge o dever de indenizar pelos danos sofridos. Tratando-se de cobrança indevida, referente a empréstimo não contratado, cabível a restituição dos valores descontados.

8.

Em relação aos danos morais, ficou demonstrado, no presente caso, que os descontos realizados da aposentadoria do autor geraram transtornos que ultrapassaram os meros aborrecimentos, na medida em que foram retirados recursos que usa para sua subsistência.

9.

Em relação ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, mostra-se justa a condenação no valor de R$ 9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais), merecendo ser mantido o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Ricardo Ferreira Nunes.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Banco Daycoval S/A contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Raimundo Odete dos Santos Barros.

O autor ajuizou a Ação relatando que, em janeiro de 2017, se surpreendeu com um desconto em seu benefício de aposentadoria no valor de R$263,99 (duzentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos), referente a um empréstimo consignado de R$8.765,19 (oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), que alega não ter contratado.

Diante disso, ajuizou a presente Ação, pleiteando a suspensão dos descontos indevidos e, ao final, a declaração de inexistência do empréstimo, com a consequente restituição dos valores descontados, e indenização pelos danos morais sofridos.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença, julgando os pedidos procedentes, para declarar inexistente a cédula de crédito bancário nº 50-4518457/16, bem como o débito dele decorrente, e condenar o Banco Réu a restituir os valores descontados indevidamente, bem como a pagar R$ 9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais), a título de danos morais, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Insurgindo-se contra a sentença, o Banco réu interpôs Apelação, alegando que houve cerceamento de defesa, pois os pedidos formulados na contestação não foram apreciados.

Aduz que solicitou que os valores creditados na conta corrente do Apelado retornassem ao Banco Apelante, porém, o magistrado não se manifestou sobre esse pedido.

Assim, requer a cassação da sentença, para que os autos sejam apreciados pelo juízo de primeiro grau ou, subsidiariamente, que os pedidos sejam apreciados em segunda instância.

Alternativamente, requer a compensação dos valores.

Defende ser incabível o pedido de restituição de valores, formulado pelo Apelado.

Aduz não ter ficado caracterizado o dano moral. Caso não seja este o entendimento, requer a redução do valor arbitrado.

Diante disso, requer o provimento do seu recurso, para que seja cassada a sentença, retornando os autos para a primeira instância, para que os pedidos feitos pelo Apelante sejam apreciados, quais sejam: a retomada do contrato declarado válido e a devolução dos valores recebidos pelo Apelado.

Caso não seja o entendimento, requer a devolução dos valores de forma simples, bem como seja minorado o valor do dano moral.

Era o que tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por Banco Daycoval S/A contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por Raimundo Odete dos Santos Barros.

No presente caso, o autor ajuizou a Ação alegando que o Banco Apelante realizou descontos indevidos em sua aposentadoria, referentes a empréstimo que alega não ter contratado.

Inicialmente, destaca-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, por se tratar de relação de consumo entre cliente e Banco, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O Banco Daycoval S/A alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por, supostamente, não ter analisado os pedidos formulados na contestação referentes a validade do contrato e a necessidade de devolução dos valores recebidos pelo Apelado.

Verifico que a sentença foi proferida em audiência, tendo a contestação sido apresentada na ocasião.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, afastou a alegação do Banco de que o contrato era válido, apresentada na contestação, por verificar que a assinatura do autor constante nos seus documentos pessoais divergia da assinatura constante no contrato, tratando-se de falsificação grosseira, bem como que não ficou comprovado o depósito realizado.

Dessa forma, a sentença analisou as alegações do Apelante apresentadas em contestação, afastando-as, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

MÉRITO

No mérito, o Banco Apelante alega que o contrato foi válido.

Analisando os autos, verificoa que, ao ajuizar a Ação, o autor comprovou que foi realizado empréstimo em seu nome, tendo havido descontos em sua aposentadoria.

Considerando a responsabilidade objetiva do Banco Apelante (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova diante da alegação de fato negativo por parte do Autor, no caso, negando a existência de contratação do empréstimo, caberia ao Banco demonstrar a existência, a regularidade e as condições da relação comercial que deu origem aos descontos efetuados em sua aposentadoria.

No presente caso, como bem observado pelo juízo de primeiro grau, o Banco Apelante juntou aos autos
o contrato e a autorização de consignação em fonte pagadora, constando assinatura que diverge da constante no documento de identidade civil do autor.

Dessa forma, como alegado pelo autor, pode-se
constatar que houve falha na prestação de serviço por parte do Banco, que não adotou as cautelas necessárias e realizou empréstimo sem contratação, culminando no desconto indevido de valores da conta do Apelado.

Configurado o ato ilícito, surge o dever de indenizar pelos danos sofridos.

Nesse sentido:

DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Trata-se de hipótese em que a autora não reconhece o contrato de empréstimo supostamente firmado com a instituição financeira apelante, de modo que, cabe a esta a prova da relação jurídica, a fim de constatar a legalidade das cobranças efetuadas, na forma do art. 29 do CDC
. (...)Tratando-se de descontos indevidos, faz jus o consumidor à restituição em dobro dos valores desembolsados (art. 42, CDC), bem como à indenização por danos morais. Diante da análise de tais critérios e das demais peculiaridades do caso em tela, conclui-se que o quantum indenizatório no valor de R$ 9.000,00(nove mil reais) como reparação do dano moral, revela-se adequado ao fim almejado. Sentença Mantida. Recurso Improvido. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000924-27.2013.8.05.0006, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 04/06/2018) (TJ-BA - APL: 00009242720138050006, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2018)

Assim, restando comprovado nos autos que o autor não contratou o empréstimo com o Banco réu, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes e a autora deve ser indenizada pelos danos materiais e morais sofridos.

Tratando-se de cobrança indevida, referente a empréstimo não contratado, cabível a restituição dos valores descontados, como decidiu o juízo de primeiro grau.

Em relação aos danos morais, ficou demonstrado, no presente caso, que os descontos realizados da aposentadoria do autor geraram transtornos que ultrapassaram os meros aborrecimentos, na medida em que foram retirados recursos que usa para sua subsistência.

Em relação ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, o juízo de primeiro grau arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais).

Cediço que o valor da indenização por danos morais não deve ser insignificante, já que deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas lesivas, além de representar uma compensação pelos constrangimentos indevidamente sofridos.

Por outro lado, a indenização não pode ser arbitrada em patamar excessivo, não sendo justificável que a reparação consista em enriquecimento indevido, com abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelo critério de razoabilidade.

Assim
, considerando o poder aquisitivo do Banco e os prejuízos causados ao autora e, tendo em vista o valor arbitrado por este E. TJPA em situações semelhantes, mostra-se justa a condenação por danos morais no valor de
R$ 9.370,00 (nove mil, trezentos e setenta reais)
, merecendo ser mantido o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2020